Tribunal: TJDFT
Processo: 0002507-18.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO M. P. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO M. P.
1. As palavras das vítimas assumem relevantes informações nos crimes contra a dignidade sexual, eis que estes, de regra, ocorrem às escondidas, na clandestinidade. Todavia, para que possam servir de respaldo para uma condenação penal, delas se exige, além de sua coerência e segurança, que tenham os mesmos fundamentos e apoio de conteúdos das demais provas que foram produzidas nos autos. Se elas divergirem no essencial, os réus serão absolvidos em face do que dispõe o Direito Penal no sentido de que, na dúvida, esta beneficia os réus.
3. Negado provimento ao recurso do M. P.